Tribunal: STF
Processo: RE 102544
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-05
Data de publicação: 1985-11-05

Ementa:
- TESTAMENTO - AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE, CUMULADA COM PERDAS
E DANOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ACÓRDÃO QUE, EXAMINANDO AS CIRCUNSTANCIAS DE FATO DA CAUSA,
CONCLUIU PELA VALIDADE DO TESTAMENTO, ANTE A CAPACIDADE PARA TESTAR
DO TESTADOR E O CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES EXTRINSECAS DO ATO.
REEXAME VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA 279).
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA RECUSADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.